Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014372-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra o Pátrio-Poder e Tutela, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), DANIEL NEY RODRIGUES SILVA - CPF: 044.194.871-51 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE FUNDAMENTA A CONSTRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS FAMILIARES NÃO DEMONSTRADA. CONHECIMENTO PARCIAL. NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra prisão preventiva decretada no bojo da Operação Dupla Aliança, em desfavor de investigado por suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Sustenta-se a ausência de motivação concreta para a custódia, excesso de prazo e imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filhas menores e genitores enfermos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão
:

(
i) saber se é possível o conhecimento do writ diante da ausência de cópia da decisão que fundamenta a prisão preventiva;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da suposta imprescindibilidade do paciente aos cuidados de familiares.

III. Razões de decidir

3. A falta de juntada da decisão que decretou ou manteve a prisão cautelar configura deficiência na formação do instrumento e impede o exame da alegada coação ilegal, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP.

4. A concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP, exige demonstração inequívoca de que o paciente é o único e exclusivo responsável por criança menor de 12 anos ou familiar enfermo, o que não restou comprovado nos autos, havendo outros cuidadores indicados.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de cópia da decisão que fundamenta a prisão preventiva impede o conhecimento do habeas corpus por deficiência na instrução.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados familiares, o que não se verifica quando há outros responsáveis.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 318, VI, e 660, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 994.663/MA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 06/05/2025; STJ, RHC 212.999/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06/05/2025; TJMT, HC 1033646-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos
arts
, 647 e 648, ambos do CPP, c/c
arts
. 5o, LXVIII, da CF, pelo advogado constituído na pessoa do Dr. Walcyr Peixoto de Souza, OAB/MT 30.533/O, em favor de
Daniel Ney Rodrigues Silva
, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da capital mato-grossense, que, nos autos de Representação por Medidas Cautelares registrada sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037, derivada da
Operação Dupla Aliança
, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, devidamente cumprida em 1o/11/2024, sob acusação da pratica dos crimes de organização criminosa voltada ao narcotráfico e lavagem de capitais, [
arts
. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, e 1o, da Lei n. 9.613/98], a seu ver, ilegal e injustificadamente.

Alega que
o paciente é semianalfabeto, pobre na forma da lei, pai de duas filhas menores de 12 anos de idade, e a genitora do paciente é pessoa idosa e portadora de diversas comorbidades, como hipertensão arterial, transtornos ansiolíticos e doença grave no útero, ao passo que o genitor do paciente é pessoa idosa, passou por cirurgia complexa, portador de limitação motora permanente, sendo dependente de muletas e bengalas, cujos cuidados de ambos é exercido “prioritariamente” pelo paciente e respectiva irmã.

Alega desconhecer os motivos da prisão, não possuindo qualquer relação com os demais investigados, jamais se envolveu com o narcotráfico ou outros crimes, possuindo, pois, retidão objetiva e subjetiva.

Nessa esteira, a ausência de fundamentos concretos acerca do cabimento e da necessidade da prisão preventiva, bem como a ausência de periculosidade do paciente, pelos bons predicados pessoais, e, ainda, constituindo-se como pilar de um núcleo familiar vulnerável, entende merecedor da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, nos termos do art. 5o, LVII, da CF, ainda porque, a medida prisional cautelar não pode servir como medida antecipatória da pena
.

Assinala, ainda, que a prisão perdura por mais tempo do que o previsto em lei, caracterizando excesso de prazo na instrução criminal.

Por fim, requer que:

Seja concedida
medida liminar
para revogar, de imediato, a prisão preventiva decretada;

Ao final, seja julgado procedente o habeas corpus, confirmando a liminar e expedindo-se alvará de soltura;

Subsidiariamente, caso mantida a cautelar, que sejam aplicadas medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Instruiu a impetração com os documentos anexos aos ids. 284564892 a 284570866.

A distribuição ocorreu na modalidade prevenção ao Gabinete 1 da c. 4a Cãmara Criminal, consoante termo de pesquisa no id. 284763894.

A certidão no id. 284763896 estabelece que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas processuais.

A medida de urgência foi indeferida no
dia 09 d
e maio de 2025
sob
Id.
285221388

e as informações aportaram aos autos em 21 de maio de 2025 sob
Id.
287671878
.

O pedido de reconsideração e agravo interno de Id.285491893 foi inferido e não conhecido mediante decisão de Id.285550880.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha,
manifestou pelo
conhecimento parcial
do
Habeas
Corpus
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
[Id.
288839383]
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consigno que a impetração ressente da devida documentação acerca do título judicial sobre o qual repousa a alegada constrição pessoal cautelar do paciente, visto que a cópia da decisão exarada no dia 13/11/2024 por Juízo diverso daquele apontado como sendo coator [1a Vara da comarca de Primavera do Leste/MT
versus
7a Vara Criminal da Capital]
juntado ao Id. 2845070866
, não faz qualquer remição à suposta prisão preventiva decretada contra o paciente, embora a capa dos autos identifique realmente a pessoa de
Daniel Ney Rodrigues Silva
na condição de “acusado” [vide página 2 do id. 2845070866].

Consigna-se, ainda, que o documento de Id.285491894 concernente ao termo de audiência de custódia, não se presta para o fim pretendido
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impetração de
habeas corpu
s exige a apresentação de documentos indispensáveis que demonstrem o alegado constrangimento ilegal. A ausência desses documentos inviabiliza a análise do mérito do
writ
, conforme o art. 660, § 2o
,
do CPP. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

6. A ausência de documentos essenciais, como a cópia do acórdão impugnado, inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal e impede o conhecimento do habeas corpus.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a deficiência de instrução dos autos, no momento da impetração ou da interposição do recurso, acarreta o não conhecimento do habeas corpus
.

[...] (
AgRg
no HC n. 994.663/MA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ABUSO DE AUTORIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO RECORRENTE
. Recurso em habeas corpus não conhecido. (RHC n. 212.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Diante disto, constata-se que a
ausência de cópia da decisão que a decretou
ou manteve a prisão aventada
impede a completa análise da coação ilegal alegada, por ausência de documento essencial. Nesse ponto, incide óbice de conhecimento por deficiência na formação do instrumento
, de modo que
não conheço do
writ
quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão
preventiva
.

Para além, no que
concerne

ao pleito de concessão do benefício da prisão domiciliar
diante da alegada
imprescindibilidade do paciente aos cuidados de suas filhas menores e dos genitores enfermos
,
também não há nos autos comprovação idônea e robusta dessa condição
.

Embora a defesa tenha juntado cópias de certidões de nascimento das filhas, receitas médicas, fotografias e vídeos, os elementos constantes dos autos
não demonstram, de forma inequívoca
, que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados pessoais das menores ou dos genitores, tampouco que tais cuidados não possam ser prestados por outra pessoa da família
.

Pelo contrário, das próprias narrativas acerca dos pedidos, infere-se que há a figura da genitora de sua filha menor
, da qual
fir
mou
declaração nos autos ao Id. 284570861
,
que
“ficou acordado de comum acordo entre as partes que a
residência principal da criança seria junto ao pai
, permanecendo a filha sob seus cuidados diários. Por sua vez,
assisti-me o direito de convivência aos finais de semana”
.

Assim, infere-se que a genitora da filha menor do paciente tem plena capacidade de assisti-la, não sendo ele figura imprescindível à sua assistência.

Outrossim, o paciente narrou, também, que os cuidados dos seus pais enfermos eram divididos
entre ele e sua irmã
.

Ressalte-se que, em se tratando de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), a concessão da prisão domiciliar por aplicação do art. 318, VI, do CPP exige
demonstração clara e cabal da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filhos menores
, o que não restou evidenciado nos autos
, portanto
.

Colho da jurisprudência:

Direito processual penal. Habeas corpus. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com menção à adequação do caso à hipótese do art. 318, VI, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada. I. Caso em exame

[...]

6.
Quanto à existência de filhos menores, não há falar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos de idade
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319. (N.U 1033646-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
publicado
no DJE 06/12/2024)

Assim,
na parte conhecida
,
a ordem deve ser denegada
, não se constatando ilegalidade flagrante, tampouco demonstração suficiente da alegada situação excepcional.

Ante o exposto, com respaldo na fundamentação supra,
não conheço parcialmente do habeas corpus
, quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, por ausência de documentos indispensáveis e,
na parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
, impetrada em favor do Paciente.
Daniel Ney Rodrigues Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025